Tribunal: CARF
Processo: 10410.002180/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.002180/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.424 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
JOSE ROBERTO DA FONSECA E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DISPÊNDIOS. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com
as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente,
autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos exigidos para a
dedutibilidade das despesas declaradas, em conformidade com a legislação de
regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.002180/2008-51
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.424 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.002180/2008-51

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 94/100):
Trata-se de exigência constante da Notificação de Lançamento lavrada contra o
contribuinte acima identificado, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício
2005, ano calendário 2004, na qual foi apurado crédito tributário no montante de R$
13.990,38.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 08/09), a autoridade
fiscal procedeu ao lançamento das seguintes infrações na notificação fiscal em exame:
· Dedução Indevida de Despesas com Instrução – glosado o valor de R$ R$
1.036,37, por falta de comprovação;
· Dedução Indevida de Despesas Médicas – glosado o valor de R$ 22.700,00,
por falta de comprovação, uma vez que intimado para tal, o contribuinte não
comprovou os pagamentos das despesas declaradas em nome das psicólogas:
Márcia da Silva Gomes (R$ 11.500,00) e Andresa Maria de Vasconcelos Peixoto
(R$ 11.200,00), tendo apresentado apenas extratos onde são apontados vários
cheques que teriam sido passados para as profissionais, de valores diversos e em
datas diversas, sem apresentar as cópias dos cheques compensados.
Cientificado da notificação, o contribuinte impugnou o lançamento, mediante o
instrumento de fls. 02/04, no qual alega que foram comprovados pelos recibos já
apresentados, os serviços das psicólogas: Márcia da Silva Gomes, no valor de R$
11.500,00 e Andresa Maria de Vasconcelos Peixoto, no valor de R$ 11.200,00,
prestados durante o ano de 2004 a ele e a seu filho e dependente, Vitor Lyra da Fonseca
e Silva, sendo equivocada a alegação de incompatibilidade entre os valores efetivamente
pagos e declarados por ele com os valores apresentados nas declarações das referidas
profissionais, pois tem em seu poder cópias que lhe foram fornecidas por elas, que
demonstram rendimentos compatíveis e afirmam que declararam os pagamentos que
efetivou na Declaração de Renda do exercício 2005, ano calendário 2004.
Com referência à necessidade de utilização dos serviços profissionais de duas
psicólogas e os elevados valores de seus honorários, arguidos pela autoridade fiscal,
alega que nunca viu um caso do mesmo psicólogo atender a mais de uma pessoa na
mesma família e nem a dois clientes em uma única sessão e quanto aos valores
elevados, seria necessário que o auditor entendesse um pouco de psicologia para julgar
os casos em que há necessidades de terapias intensivas durante longos períodos, o que
poderá implicar na dedicação quase que exclusiva de um determinado profissional,
cujos custos desse tratamento extrapola os valores normais de mercado.
No tocante a não comprovar com cheques nominais os pagamentos efetivados,
desconhece qualquer dispositivo legal que obrigue ao cidadão brasileiro ter conta
bancária ou a efetuar pagamentos exclusivamente com cheques nominais para serviços
de qualquer natureza que venha a contratar. Contudo, apresentou seus extratos
bancários de 2004 com o objetivo de comprovar que grande parte de seus
pagamentos são realizados em dinheiro, vez que costuma sacar quantias maiores para
liquidação em espécie de diversas despesas (a exemplo dos casos citados acima, bem
como pagamentos de tarifas de água, energia, telefone, seguros e até imposto de renda,
dentre outros), por não ver nenhuma irregularidade ou ilegalidade em tal procedimento.
É o relatório.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.424 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.002180/2008-51

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
ÔNUS
PROBATÓRIO
DO
CONTRIBUINTE.
O direito à dedução de despesas é condicionado à comprovação da efetividade dos
serviços prestados, bem como dos correspondentes pagamentos, cabendo ao
contribuinte, mediante apresentação de meios probatórios consistentes, comprovar a
efetividade da despesa médica para afastar a glosa.
Cientificado da decisão, em 03/01/2014 (fls. 103), o contribuinte, em 31/01/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 148/150), insurgindo-se contra a glosa das despesas médicas
declaradas, alegando, em apertada síntese, que os recibos apresentados estão em conformidade
com a legislação de regência e os pagamentos foram realizados em espécie mediante saques em
conta bancária, ao teor dos extratos já carreados aos autos, constituindo-se em documentos
hábeis a comprovar os tratamentos prestados e os dispêndios realizados. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 107.
Em 09/05/2022, em face da dispensa do mandato da conselheira relatora, Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljeciv, ocorrida em 27/04/2022, o processo foi enviado para
novo sorteio (fls. 111), sendo-me distribuído em 24/11/2022, para prosseguimento do
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas às profissionais Márcia da Silva
Gomes (R$ 11.500,00) e Andresa Maria Vasconcelos Peixoto (R$ 11.500,00), por falta de
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.424 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.002180/2008-51

comprovação do efetivo pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2005.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 94/100), e atendo-se às informações contidas
no lançamento (fls. 6/11), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido demonstrado o cumprimento dos
requisitos necessários a motivar as respectivas deduções, consubstanciado nos arts. 73 e 80 do
RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar
sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los,
sobretudo no que tange aos efetivos pagamentos realizados.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades
suscitadas. Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos
dispêndios, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do
art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-
se no valor probante dos recibos como suficientes para justificar a dedução pleiteada, sem,
contudo, justificar ou demonstrar a efetividade dos gastos realizados, situação que, ao meu sentir,
poderia ter sido suprida dentre outras, com a apresentação de declarações emitidas pelas
profissionais contratadas, contendo todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o, III do RIR/99,
além de atestar o recebimento dos valores pagos, não sendo suficiente para tanto extratos
bancários cujos saques não apresentam correlação com os valores constantes nos recibos globais
apresentados (fls. 52/53) – me convenço do acerto da decisão recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho as glosas operadas e
reconheço a subsistência do crédito tributário em litígio.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.424 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.002180/2008-51

Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 116
DF CARF MF
Original